Tribunal: TJDFT
Processo: 0705361-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705361-19.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: ARAUJO &amp; ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA, BALDUÍNO DA TRINDADE ARAÚJO JUNIOR DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito Substituta plantonista, nos autos da ação de conhecimento n. 0720080-77.2021.8.07.0020, em trâmite na 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, proposta por BALDUÍNO DA TRINDADE ARAÚJO JUNIOR e ARAÚJO E ARAÚJO COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA, em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 111947246 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência requerida na inicial da demanda, para determinar que a agravante deixe de turbar o exercício da atividade comercial desenvolvida pelos agravados no imóvel objeto do contrato de locação celebrado pelas partes, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a 10 (dez) dias. Em suas razões recursais, a agravante informa explorar empreendimento comercial (hipermercado), com galeria composta por várias lojas em Taguatinga-DF. Destaca que, em razão de sua venda para outra empresa do mesmo grupo econômico, o centro comercial está sendo reformado, o que tornou necessária a notificação dos lojistas que se encontram ali estabelecidos a respeito da necessidade de manutenção do fechamento até o término da reforma, assegurada a percepção de indenização por lucros cessantes. A agravante afirma que os agravados, no entanto, não aceitaram os termos da notificação que lhes fora encaminhada e ingressaram com ação de conhecimento, com a finalidade de ver reconhecido o direito de manter seu estabelecimento comercial em funcionamento no período de realização das obras. Esclarece que já existe proposta de indenização, pendente da elaboração de aditivo para assinatura. Prossegue destacando que o contrato de locação firmado pelas partes contempla previsão de venda do empreendimento, sem a necessidade de anuência ou o direito de preferência por parte dos locatários. Aduz que o empreendimento comercial é análogo à shopping center, e que os agravados são os únicos locatários que ainda se encontram em funcionamento, impedindo a conclusão das obras e acarretando danos aos demais lojistas e à proprietária do empreendimento. A agravante pondera, ademais, que não houve comprovação da ocorrência de ameaça injusta de turbação ou de esbulho possessório. Com base nestes argumentos, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência requerida na inicial. Comprovante do recolhimento do preparo juntado no ID 32898768. É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 De acordo com o artigo 54 da Lei n. 8.245/1991, “Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei”. O empreendimento comercial desenvolvido pela agravante se assemelha a um shopping center, uma vez que conta com galeria de lojas variadas, com serviços diferenciados, alimentação, estacionamento e segurança privada, caracterizando o que se denomina de tenant mix, no qual o hipermercado figura como loja âncora. Em caso semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça considerou aplicável a este tipo de empreendimento, as regras destinadas aos shopping centers, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: APELAÇÃO. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ESPAÇO COMERCIAL SITUADO EM GALERIA DE LOJAS DE HIPERMERCADO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. HIPÓTESE SUI GENERIS SEMELHANTE À LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. APLICABILIDADE DO ART. 54 DA LEI N. 8.245/91. PREVALÊNCIA DO PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o comando inserto no caput do art. 54 da Lei n. 8.245/91, nas relações havidas entre lojistas e empreendedores de shopping center deverão prevalecer as condições livremente pactuadas nos contratos de locação e as disposições procedimentais estabelecidas no reportado diploma legal. 2. O espaço localizado em galeria comercial de hipermercado possui benefícios superiores àqueles presentes em simples galeria de lojas, já que em tais casos o próprio hipermercado funciona como loja-âncora e proporciona organização e distribuição predeterminada dos espaços de forma a propiciar ao cliente vantagens similares àquelas presentes nos shoppings centers, como alimentação, lojas de produtos variados (roupas, calçados, eletrônicos, etc.), serviços diversos (alfaiataria, lavanderia, salão de beleza, etc.), estacionamento para veículos e segurança privada, configurando o denominado tenant mix. 3. Ainda que a galeria comercial de hipermercado não caracterize propriamente um shopping center, as características peculiares da hipótese mais se aproximam da locação em shopping center do que de locação comercial ordinária, haja vista as claras vantagens proporcionadas ao locatário, de sorte que se afigura possível a aplicação, por analogia e no que for cabível, das disposições do art. 54 da Lei n. 8.245/91. 4. Não se vislumbra abusividade das cláusulas que preveem aluguel percentual sobre o faturamento bruto, aluguel em dobro no mês de dezembro, auditoria na contabilidade do locatário e cobrança de taxa de transferência no valor de 20 (vinte) aluguéis mínimos, já que se trata de hipótese contratual sui generis, semelhante aos contratos de locação em shopping centers, devendo prevalecer a liberdade contratual exercida pelas contratantes. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1321052, 07099272920188070007, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/02/2021, publicado no DJE: 16/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, a controvérsia deduzida em juízo deve ser dirimida com base na regra inserta no artigo 54 da Lei n. 8.245/1991, devendo prevalecer os termos convencionados no contrato celebrado pelas partes. Dito enquadramento conduz à conclusão de que a agravante se encontra autorizada contratualmente a vender e a realizar a obras em seu empreendimento, sem a necessária anuência dos locatários. Com efeito, o instrumento contratual autoriza à locatária a venda e a alteração da atividade exercida no empreendimento comercial, sem a necessidade de anuência dos locatários, nos seguintes termos: 13.1. O (SUB) LOCATÁRIO, como condição essencial deste CONTRATO, renuncia expressamente, em caráter irrevogável e irretratável, o direito de preferência à aquisição da LOJA e ele ora (sub0locado, na hipótese de alienação deste pela (SUB) LOCADORA ou pelo proprietário do imóvel, ficando, portanto, dispensada a expedição de notificação ao (SUB) LOCATÁRIO para eventual exercício desse direito ora renunciado. 13.2. O proprietário atual, ou a (SUB) LOCADORA poderão, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, alterar a composição dos proprietários do estabelecimento, promovendo inclusões ou substituições, podendo ela (SUB) LOCADORA ainda, livremente alterar a atividade por ela exercida em parte do estabelecimento, ou ainda se assim julga conveniente, alterar o logotipo, nome ou marca (“bandeira”) do estabelecimento, sem que caiba aos Lojistas qualquer direito a pleitear rescisão contratual, indenização, lucros cessantes, perdas e danos ou a que título for. Ademais, a escritura pública declaratória de normas gerais das (sub)locações das lojas e espaços de uso comercial acostada aos autos do processo de origem no ID 116193898, estipula as seguintes regras a respeito do tenant mix e das modificações do estabelecimento: 5.1 A EMPREENDEDORA está investida no direito irrevogável de instituir e alterar a qualquer momento e a seu exclusivo critério, o TENANT MIX de modo a buscar um ambiente de conforto, segurança e estímulo aos Consumidores. 5.2 A EMPREENDEDORA se reserva o direito de, respeitada a finalidade para a qual se destina o ESTABELECIMENTO, a qualquer tempo, mesmo após a sua inauguração, alterar livremente o projeto aprovado – a seu exclusivo critério, ou quando determinado pelos órgão públicos competentes ou, ainda, quando houver motivo de ordem técnica – inclusive no que concerne às instalações de uso geral, locais para estacionamento e acesso de veículo, carga e descarga de mercadorias e climatização da galeria destinada ao público ou quaisquer outras dependência de uso comum, podendo criar, extinguir, redistribuir, remanejar, ampliar e reduzir as áreas destinadas às partes comuns e às Lojas/Espaços; transformar áreas de Lojas em áreas de uso comum, ou vice-versa; aumentar, total ou parcialmente, o número de pavimentos ou as dimensões do prédio; alterar o horário e os dias de funcionamento de todas as Lojas/Espaços, ou de parte delas; podendo ainda construir novos prédios para ampliação do ESTABELECIMENTO ou para exploração de outras Atividades comerciais correlatas. Dessa forma, a locadora dispõe de autorização contratual para promover reformas no empreendimento, a seu exclusivo critério, respeitada a finalidade para a qual se destina o centro comercial, não sendo permitido à locatária se opor à realização das obras necessárias. No caso dos autos, as obras realizadas no empreendimento ensejarão grandes modificações que tornam necessária a paralização das atividades da loja âncora e das demais lojas localizadas na galeria. Além disso, é preciso destacar que obras de grande porte geram riscos de acidentes às pessoas que transitam no local, circunstância que torna necessária a restrição de circulação, de modo a evitar danos pessoais aos funcionários e clientes dos estabelecimentos comerciais instalados no empreendimento. A Norma Regulamentadora n. 18, a qual dispõe sobre a Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção, em seu item 18.16.18, estabelece que “É obrigatória a colocação de tapume, com altura mínima de 2m (dois metros), sempre que se executarem atividades da indústria da construção, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços”. É preciso assinalar, ademais, que a Lei n. 8.245/1991 assegura ao locatário o direito à percepção de indenização em caso de realização de obras, nos seguintes termos: Art. 52 (...) § 3o O locatário terá direito a indenização para ressarcimento dos prejuízos e dos lucros cessantes que tiver que arcar com mudança, perda do lugar e desvalorização do fundo de comércio, se a renovação não ocorrer em razão de proposta de terceiro, em melhores condições, ou se o locador, no prazo de três meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado ou não iniciar as obras determinadas pelo Poder Público ou que declarou pretender realizar. Conforme se extrai das mensagens eletrônicas reproduzidas no ID. 32898767, as partes vêm mantendo tratativas com a finalidade de viabilizar a indenização pelos prejuízos experimentados no período em que o imóvel permanecer indisponível para uso por parte dos agravados. Assim, em um exame ainda sumário da questão controvertida, constata-se que a manutenção do funcionamento do estabelecimento comercial dos agravados, além de colocar em risco seus funcionários e clientes, causará atrasos na realização das obras de reformas, acarretando prejuízos tanto à locadora quanto aos demais lojistas. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, comunicando o inteiro teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. ____________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.